Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0738183-63.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS VINICIUS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: LARYSSA MOREIRA CARDOSO ABREU DESPACHO Indefiro o requerimento de habilitação do advogado formulado no ID no 28202613, porquanto a PIRACANGA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES TLDA não figura como parte no processo. Outrossim, defiro a expedição da certidão requerida, porquanto presentes os requisitos previstos no artigo 84, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007